Tribunal: STF
Processo: Ext 1771
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 36483/2023)



PETIÇÃO NA EXTRADIÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXTRADITANDO: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 5.12.2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública – Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas encaminhou, “para exame e pronunciamento, pedido de extradição, formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América, em desfavor do nacional norte-americano Robert Xan Paul ou Paul Robert Xan, devidamente apresentado por via diplomática, com base no tratado de extradição firmado entre Brasil e Estados Unidos da América, em 13 de janeiro de 1961, e promulgado pelo Decreto n 2 55.750, de 11 de fevereiro de 1965 (…) para responder pela suposta prática do crime de fraude, havendo em seu desfavor mandado de prisão válido expedido pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia” (fls. 1-3, e-doc. 1).



    2. Em 16.9.2022, por solicitação do Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, nos autos da Prisão Preventiva para Extradição – PPE n. 1.058, foi decretada a prisão preventiva, para fins de extradição, de Robert Xan Paul, tendo sido o mandado cumprido em 27.9.2021.



    3. Em 7.10.2022, ouvida a Procuradoria-Geral da República, deferi requerimento da defesa e, com fundamento no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, autorizei o extraditando responder em liberdade a este processo com as medidas cautelares de “a) retenção do passaporte pela polícia federal, b) proibição de ausentar-se da República Federativa do Brasil; c) manutenção de endereço e dos contatos telefônicos e telemáticos atualizados nos quais e pelos quais poderá ser localizado” .



    4. Em 3.2.2023, foi realizada a audiência de interrogatório e, em 13.2.2023, a defesa escrita do extraditando foi apresentada, acompanhada dos e-docs. 35 a 40. Em 23.3.2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou a sua manifestação.



    5. Em 12.4.2023, este processo foi incluído na pauta para julgamento virtual , com julgamento agendado para o período de 21.4 a 2.5.2023.



    6. Em 13.4.2023, os advogados do extraditando requereram o destaque do processo “para a inclusão em pauta de sessão presencial ou por videoconferência (...) com o consequente encaminhamento do feito ao órgão colegiado da 1ª Turma para julgamento presencial ou por videoconferência, com a publicação de nova pauta nos termos do artigo 21-B, §3º do RISTF” (e-doc. 45).



    Argumentaram que, “[a]pesar de se reconhecer a possibilidade de realização de sustentação oral em julgamentos virtuais, via encaminhamento eletrônico 48 (quarenta e oito) horas antes nos termos do art. 21-B, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (“RISTF”), é sabido que o processo de extradição tem natureza de procedimento de cooperação judiciária em matéria penal1 e eventual resultado poderá gerar impactos significativos na vida do Peticionário, como sua possível remoção ao país requerente”



    Asseveraram que, “[c]onsiderando que a extradição não consta do rol de processos a serem julgados preferencialmente no ambiente eletrônico4 , a participação dos defensores em sessão presencial ou videoconferência permitirá aos advogados a possibilidade de se realizar sustentação oral, assim como de fazer uso da palavra, pela ordem, para esclarecer equívocos, dúvidas ou afirmações sobre os fatos que influam na decisão, assegurando o amplo exercício do direito de defesa, nos termos do artigo 7º, X, da Lei nº 8.906/94”.



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    8. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: ... II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o requerimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará em cada caso eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    9. O agravante não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    10. Ademais, as alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019, de amplo conhecimento de todos, incluídos os nobres advogados, permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal.



    A Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    7. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, reafirmando-se ser norma de conhecimento público, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste processo, que estava habilitado a ser realizado no ambiente virtual, no qual se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora